Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ENORME QUANTIDADE DE MACONHA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. FALTA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DEVIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILIEGIADO. PENA REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. CORREÇÃO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova.
2. A inexigibilidade de conduta diversa somente pode ser aplicada como causa de exclusão da culpabilidade quando o proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não é o caso dos autos, pois a mera alegação de dificuldades financeiras não é argumento para a prática de crimes.
3. A análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida em face da grande quantidade da droga apreendida, mais de 1 (uma) tonelada e meia de maconha, uma vez que a nocividade está demonstrada pelo poder de disseminação.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
5. Exclui-se a causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/2006, quando o Ministério Público não comprova que a droga apreendida da casa do réu foi realmente trazida de outro estado da federação.
6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando a apelante é primária e de bons antecedentes, bem como não há comprovação nos autos de que se dedica às atividades criminosas.
7. Não há de se falar em oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando a causa de diminuição de pena, relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), somente é reconhecida no julgamento da apelação, pois a pena prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal é aquela cominada ao crime e circunstâncias descritos na denúncia. Ademais, trata-se de instituto a ser aplicado na fase pré-processual.
8. Deve ser mantido o perdimento do imóvel e de outros bens, uma vez que restou demonstrado nos autos que foram utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes.
9. Apelações parcialmente providas.